Tribunal: TJDFT
Processo: 0717800-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Processo : 0717800-96.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou à ré a cobertura da internação da beneficiária para fins de realização de parto cesariana, bem como os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. Todavia, consoante oficia o juízo a quo (id. 27800675), foi proferida superveniente sentença, em 28.07.2021 (id. 27800676), julgando procedentes os pedidos iniciais. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator